Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-15.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Habeas Corpus n. 1007522-15.2022.811.0000
Impetrante: Ariane Queiroz dos Santos
Paciente: Gilberto Tome Carvalho
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro-MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ariane Queiroz dos Santos, em favor de Gilberto Tome Carvalho, contra a autoridade indigitada de coatora, Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT.
Afirma, a Impetrante, que o Paciente foi preso em 27/3/2022 decorrente de mandado de prisão expedido no ano de 2019, pela prática, em tese, do crime de homicídio, na forma tentada (artigo 121, § 2o, e incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), contra a vítima Paulino José Vicente.
Aduz que que os argumentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau no tocante a garantia da ordem pública e o risco processual não são suficientes para manutenção do decreto de prisão preventiva.
Assevera que “por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo”.
Assevera que o motivo do decreto de prisão foi o endereço informado nos autos ser insuficiente, todavia o endereço do paciente sempre foi o mesmo que é a residência de sua genitora.
Argumenta que a decisão, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, não considerou as condições favoráveis do paciente.
Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade.
É o relatório. Decido.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar no âmbito do habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é facultado, ao magistrado, conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, porque a medida acautelatória ora combatida se mostra proferida à luz do princípio da razoabilidade, e em conformidade com as peculiaridades deste caso.
O juízo a quo entendeu não ser o caso de revogar a segregação, outrora decretada, registrando que, a gravidade do delito, aliada a sua periculosidade, bem como o fato de ter se evadido do distrito da culpa durante a instrução processual, mostram-se justificativas plausíveis para manutenção do decreto prisional.
Registro que, como bem fundamentou o Juízo singular, embora o paciente seja considerado primário, e tenha trabalho fixo, isso não é suficiente para afastar a necessidade de segregação cautelar, pois cumpre garantir a ordem pública e a instrução criminal, porquanto o delito em questão enquadra-se como crime hediondo.
Noutra ótica, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que comprovadas, não tem condão, de per si, de garantir a liberdade pretendida, ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos. A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
Por fim, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do plantão, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista